Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Gratuidade de justiça. Pedido indeferido. Preparo recursal. Não recolhimento. Recurso deserto. Apelo não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu de recurso de apelação reputado deserto.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a necessidade de recolhimento do preparo recursal, no prazo suplementar, conferido após negativa de concessão de benefício de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Na forma do disposto aos artigos 99, § 7o e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, indeferido o pedido por gratuidade de justiça deduzido em sede recursal, cabe à parte efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo suplementar assinalado pelo Juízo, sob pena de deserção.
4. O recurso deserto não merece ser conhecido.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 1.007.